Tribunal: TJBA
Processo: 8111084-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8111084-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HENRIQUE VILELLA GONCALVES e outros (2) Advogado(s): CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO, PEDRO HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO, PABLO ALBERTO MENEZES LYRA SILVA, LALESCA MOREIRA DA PAIXAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO, LALESCA MOREIRA DA PAIXAO, PABLO ALBERTO MENEZES LYRA SILVA, PEDRO HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS GRAVES, NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSOS SIMULTÂNEOS DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REJEITADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS, SENDO INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. A PALAVRA DA VÍTIMA, NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, TEM VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O SEMIABERTO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO §3º DO ART. 33 DO CP, CONSIDERADOS OS VETORES DO ART. 59 VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, APENAS PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL DO ABERTO PARA O SEMIABERTO, NOS TERMOS DO VOTO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelações Criminais interpostas pelo réu e pela assistente de acusação contra sentença que condenou o primeiro pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I e II, e §13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar 2. A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena e da indenização por danos morais. A Assistente de Acusação pleiteia a exasperação da pena-base ao máximo, a aplicação de uma causa de aumento e a fixação do regime inicial fechado. II. Questões em discussão 3. Há 6 (seis) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima em harmonia com os laudos periciais, é suficiente para sustentar o édito condenatório; (ii) aferir a adequação da dosimetria da pena, especificamente a exasperação da pena-base; (iii) verificar o cabimento das atenuantes de confissão parcial e socorro à vítima; (iv) analisar a possibilidade de aplicação de causa de aumento de pena pela vulnerabilidade da vítima sem incorrer em bis in idem; (v) estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena adequado; e (vi) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais e a necessidade de instrução probatória específica para sua quantificação. III. Razões de decidir 3. A autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas no auto de prisão em flagrante (id. 79082138, fls. 8-9), depoimento das testemunhas (id. 79082138, fls. 11, 14, 83-84, 86-87, 88-89, 90-94, 105-107), declarações da Vítima (id. 79082138, fl. 20, 97-104, 127), laudo de exame de lesões corporais (id. 79082138, fls. 79-80), laudos médicos (ids. 79082352, 79082353, 79082354) e laudo pericial (id. 79082321, fls. 25-26), exame pericial complementar (id. 424118350 – PJE 1º Grau), além dos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório. 4. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, considerando a natureza frequentemente clandestina dessas infrações e a especial vulnerabilidade da ofendida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. O testemunho de agente policial é válido e goza de presunção de veracidade, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com o restante do acervo probatório. 6. O julgamento com perspectiva de gênero, em conformidade com tratados internacionais como a Convenção de Belém do Pará e a Recomendação Geral 33 do Comitê CEDAW, bem como com as diretrizes da Resolução CNJ nº 492/2023 (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero), orienta a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência, reconhecendo o peso probatório diferenciado de seu relato em razão da vulnerabilidade e hipossuficiência inerentes a tais contextos. 7. A exasperação da pena-base para o crime de lesão corporal mostra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraída da valoração negativa de circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as graves consequências físicas e psicológicas para a vítima. 8. Incabível o reconhecimento das atenuantes pleiteadas pela defesa, já que o Acusado negou a prática delitiva e a assistência prestada não reduziu ou impediu o resultado lesivo. 9. A vulnerabilidade da vítima, inerente ao contexto de violência doméstica, já foi utilizada para qualificar o crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, §13, do CP. A aplicação de uma nova majorante pelo mesmo fundamento configuraria indevido bis in idem. 10. A existência de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime prisional mais gravoso que o indicado apenas pelo quantum da pena, nos termos do art. 33, §3º, do CP. 11. A condenação à reparação por danos morais é mantida, pois houve pedido expresso na denúncia e, em casos de violência doméstica, o dano é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária instrução probatória específica sobre sua ocorrência ou extensão, cabendo ao juiz fixar um valor mínimo com base na razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 12. Recursos CONHECIDOS, Apelação da Defesa NÃO PROVIDA e apelação da Assistente de Acusação PARCIALMENTE PROVIDA, apenas para modificar o regime inicial para o SEMIABERTO, com esteio parcial no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8111084-46.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelantes HENRIQUE VILELLA GONCALVES e BRUNA ALEXANDRA COLZANI, e Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e BRUNA ALEXANDRA COLZANI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER a ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso da Defesa e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da Assistente de Acusação, na forma do Relatório e do Voto que integram o julgado.